Tribunal: TJDFT
Processo: 0734853-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. CONTEÚDO VEÍCULADO DE FORMA PRIVADA PELO PERFIL DO RECORRIDO EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. INOCORRÊNCIA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DO DOLO. JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DA PEÇA MANTIDA.
I - Para que seja configurada a prática de crimes contra a honra, mostra-se indispensável a presença da intenção de caluniar, de injuriar ou de difamar, consistente na vontade inequívoca de causar dano à reputação da vítima, ofendendo a sua honra.
II – Não se pode receber a queixa que não vem lastreada de acervo probatório mínimo apto a demonstrar a materialidade e indícios suficientes de autoria da infração penal imputada, configurando-se ausência de justa causa.
III - Os documentos anexados apresentam apenas uma tela de “status” do próprio recorrido, bem como mensagens que teriam sido enviadas de forma privada ao filho da recorrente pelo perfil do recorrido.
IV - Não restando comprovado que o recorrido imputou à recorrente um fato definido como crime, não há que se falar na prática do delito de calúnia.
V – Tendo sido indicado pelas provas colacionadas nos autos que o recorrido apenas imputou fatos à querelada, quais sejam, de ter contratado trabalhadores sem que tenha havido os respectivos pagamentos, afasta-se a alegação do crime de injúria.
VI - A suposta acusação feita pelo recorrido carece de especificidade, pois não aponta para nenhum fato concreto e determinado que possa substanciar a alegação de difamação e não ofende a honra subjetiva da recorrente.
VII - Recurso conhecido e desprovido.